Tribunal: TJSP
Processo: 1006955-92.2017.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela no joelho direito decorrente de acidente típico. Nexo causal inequívoco. Perícia que reconhece a existência de sequelas que causal a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela no joelho direito decorrente de acidente típico. Nexo causal inequívoco. Perícia que reconhece a existência de sequelas que causal a redução parcial e permanente da capacidade laborativa. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios para a remuneração das cadernetas de poupança. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas até a data da sentença, haja vista as recentes decisões monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na vigência do CPC/2015.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006955-
92.2017.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante MARCOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, com determinação de suspensão do processo até o
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
2
VOTO No 17951
Apelação: 1006955-92.2017.8.26.0597
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho
Apelante: Marcos Antonio de Oliveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO. Autor portador de sequela no
joelho direito decorrente de acidente típico. Nexo causal
inequívoco. Perícia que reconhece a existência de sequelas
que causal a redução parcial e permanente da capacidade
laborativa. Dispêndio de maior esforço que constitui
hipótese de concessão do benefício, nos termos do art.
104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido.
Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para
determinar a imediata implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Necessidade de observância do art.
1o da Lei no 12.703/2012, que estabeleceu novos critérios
para a remuneração das cadernetas de poupança.
Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme
decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE Tema
no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser fixado em fase de liquidação. Inteligência
do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC. Base de cálculo da verba
honorária que deverá se limitar às prestações acumuladas
até a data da sentença, haja vista as recentes decisões
monocráticas proferidas pelo STJ que reafirmam a
aplicação da Súmula 111 daquela Corte mesmo na
vigência do CPC/2015.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
3
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 214/215, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Marcos Antonio de Oliveira, por ausência de incapacidade laborativa. Não houve
condenação do vencido nos ônus sucumbenciais, dada a isenção legal.
Em suas razões de recurso o obreiro alega
preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que o juízo
proferiu sua sentença sem apreciar o pedido de complementação da perícia, em
que foram formulados quesitos suplementares.
No mérito, manifesta seu inconformismo com a
conclusão da prova técnica e reafirma a existência da redução de sua capacidade
laborativa, destacando que, em havendo dúvida, esta deve ser resolvida em seu
favor, por força do princípio in dubio pro misero e em vista da função social da
Previdência. Ao final, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e
julgar procedente a demanda.
Em contrarrazões a autarquia reafirmou os termos da
contestação e pugnou pela rejeição do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Com a vinda dos autos ao Tribunal, determinou-se o
retorno dos autos ao perito para prestar esclarecimentos, sobrevindo laudo
complementar às fls. 241/242; embora devidamente intimadas, as partes não se
manifestaram.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O recurso merece provimento.
O autor ajuizou a presente ação alegando ter sofrido
acidente de trabalho típico no dia 4 de novembro de 2009, durante o exercício de
seu labor como soldador na empresa Fundição Moreno Ltda, quando sofreu uma
queda que resultou em lesão no joelho direito.
Segundo afirma na inicial, em decorrência do acidente
foi necessária a realização de cirurgia, restando sequelas no joelho direito que
dificultam a realização de suas atividades laborativas, além de ser portador de
discopatia degenerativa e hérnia de disco na coluna lombar e hepatite C.
Postulou, em razão de tal quadro, a concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
4
benefício de auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 22/24).
Da documentação juntada pelo INSS vê-se que o
segurado recebeu benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho de
20/11/2009 a 31/07/2010 e auxílio-doença previdenciário de 09/04/2011 a
12/09/2017 (fls. 130/131).
Foi nomeado pelo juízo o perito Luciano Ribeiro Arabe
Abdanur, que apresentou laudo às fls. 183/190 concluindo, em síntese, pela
existência de nexo causal e da redução da capacidade laborativa.
Sobreveio, por fim, a r. sentença ora atacada, que
julgou improcedente a demanda.
Como já relatado, com a subida dos autos ao Tribunal
entendeu-se por bem determinar nova manifestação do perito, o que foi
efetivamente feito, tendo sido prestados esclarecimentos adicionais às fls. 241/242.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo de primeiro grau,
é o caso de reforma da decisão, pelas razões a seguir expostas.
Como é sabido, o benefício perseguido pela parte
autora exige a comprovação de dois requisitos, sendo eles o nexo de causalidade
entre o trabalho e a lesão e a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa
dela decorrente.
No caso dos autos, a ocorrência do acidente restou
devidamente demonstrada pela concessão de benefício acidentário pela autarquia,
bem como pela emissão de CAT pelo empregador, sendo, ainda, confirmada pelo
perito a correlação entre o evento narrado e as lesões observadas no exame físico,
o que torna incontroversa a presença do nexo causal.
Além disso, é também certo que o obreiro ostenta
sequelas do acidente até os dias de hoje, o que foi descrito pelo expert em seu
laudo, que registra a redução da mobilidade das articulações do joelho direito,
sendo que tal quadro, embora não o impeça de exercer a sua função habitual, exige
a realização de maior esforço para o mesmo resultado e diminui a produtividade,
havendo, consequentemente, redução permanente da capacidade laborativa, pois
as lesões já estão consolidadas.
Ressalte-se que o parecer inicialmente apresentado
não trazia todas as conclusões de forma clara, o que evidentemente influenciou no
resultado do julgamento do juízo singular, sendo a deficiência suprida pelos
esclarecimentos prestados às fls. 241/242.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
5
Há que se ter em mente que a mera exigência de
maior esforço, por si só, já enseja a concessão do auxílio-acidente, a teor do art.
104, II do Decreto 3.048/991, não se exigindo, portanto, o impedimento ao exercício
do trabalho habitual como requisito ao deferimento do benefício:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à época do
acidente.

Não é demais ressaltar ainda que, conforme
entendimento do STJ, não faz necessária lesão de natureza grave, tampouco sua
irreversibilidade, para a concessão do auxílio-acidente:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1 Não se desconhece que o Decreto 10.410/2020 revogou o inciso II do art. 104 do Decreto 3.048/99, contudo o dispositivo
em comento permanece aplicável ao caso presente por força do princípio tempus regit actum, uma vez que o acidente
ocorreu ainda na vigência na norma revogada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
6
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Ante o exposto, uma vez demonstrada a efetiva
redução da capacidade laborativa, sendo, ainda, inequívoco o nexo causal, é indene
de dúvidas que o segurado faz jus ao auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei no
8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que no presente caso
corresponde ao dia 13 de setembro de 2017 (fls. 157).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
7
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas
pelo art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se que não se desconhece que o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou
a tese de que a correção monetária, nas condenações de natureza previdenciária
impostas à Fazenda Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o
aparente conflito entre tal decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da
repercussão geral, deve prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso,
razão pela qual a atualização monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-
E.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
8
Neste sentido já vem decidindo o Supremo, a exemplo
da recente decisão monocrática, de lavra do Ministro Marco Aurélio, proferida após
o julgamento definitivo do Tema no 810, que reafirmou o entendimento de que o
índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator (RE 1160617, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019, publicado em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019) (grifou-se)
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
Porém, em respeito às recentes decisões monocráticas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
9
que vêm sendo reiteradamente proferidas no Superior Tribunal de Justiça3, as quais
reafirmam a validade da Súmula no 111 daquela Corte4 mesmo na vigência do atual
Código de Processo Civil, há que se deixar consignado que o percentual a ser
arbitrado a título de honorários advocatícios deverá ter como base de cálculo tão
somente as prestações vencidas até a data da prolação deste acórdão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito do autor a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, §
6o do Decreto 3.048/99 e no art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do
Código de Processo Civil e observada a Súmula 111 do STJ.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, inclusive com as alterações promovidas pelo art. 1o da Lei no
12.703/2012, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
3 Pode-se citar, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min.
Regina Helena Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
4 “Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006955-92.2017.8.26.0597 -Voto no 17951
10
Número do Processo
1006955-92.2017.8.26.0597
Nome do(a) Segurado(a)
Marcos Antonio de Oliveira
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
13/09/20175
RMI
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto

Relator
5
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.